Tribunal: TJDFT
Processo: 0736612-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. RECONHECIMENTO. FALHAS NA GESTÃO DE CONTAS VINCULADAS AO PASEP. QUESTÃO DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1150). RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. MÉRITO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.951.931/DF (Tema 1150), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil S/A (t)em legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
2. Evidenciado que a questão relacionada à ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo juízo de origem está definitivamente decidida em conformidade com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1150, mostra-se incabível o acolhimento da preliminar de ilegitimidade suscitada pela instituição financeira ré, devendo ser cassada a r. sentença recorrida.
3. Considerando que, na instância originária, o Juízo Singular resolvera o processo sem sequer adentrar ao mérito (artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil), afigura-se inviável a aplicação da teoria da causa madura em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.